Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-42.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800939-42.2018.8.14.0133

APELANTE: VENANCIO GREGORIO DA SILVA NETO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno para afastar a litispendência entre ação individual e ação civil pública, determinando, contudo, a suspensão do feito individual até o julgamento da macrolide correlata.

2.

Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à tese de que o dano moral decorrente de dano ambiental possui indeterminação subjetiva de titularidade, o que afastaria a legitimidade ativa do autor para a propositura de ação individual (violação aos arts. 82 e 104 do CDC e art. 5º da Lei nº 7.347/85).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de ilegitimidade ativa fundamentada na natureza indivisível do dano ambiental; e (ii) saber se os embargos são via adequada para a rediscussão de mérito e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara ao consignar que a interpretação do art. 104 do CDC permite a coexistência de ações coletivas e individuais, afastando a litispendência e determinando a suspensão do processo individual com base em precedente vinculante do STJ (Tema 1.525.327).

6. Inexiste omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a questão. Ao decidir pelo prosseguimento (ainda que suspenso) da ação individual, o acórdão implicitamente rejeitou a tese de ilegitimidade exclusiva dos entes coletivos.

7. A pretensão dos embargantes possui nítido caráter infringente, buscando modificar o resultado do julgamento por discordar do entendimento adotado, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

8. No tocante ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de fundamentos da decisão ou para o reexame de provas.

2. A fundamentação que aplica o art. 104 do CDC para afastar a litispendência entre ação individual e coletiva é suficiente para o deslinde da causa, não configurando omissão o não acolhimento de tese de ilegitimidade ativa baseada na natureza do dano ambiental.

3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, V, 932, 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 82 e 104; LACP (Lei 7.347/85), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.525.327/PR (Tema Repetitivo), Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/02/2021; STJ, EAREsp 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800939-42.2018.8.14.0133

EMBARGANTES:
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

EMBARGADO:
VENANCIO GREGORIO DA SILVA NETO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30978932

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

em face do
decisum
de
Id. Num.
30978932
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Embargante em face de
VENANCIO GREGORIO DA SILVA NETO
, para manter a sentença vergastada.

Breve Retrospecto.

Vislumbra-se

o
AGRAVO INTERNO
interposto por
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
em face da decisão monocrática
ID NUM 7950056
que PROVEU a APELAÇÃO interposta por VENANCIO GREGORIO DA SILVA NETO para reformar a sentença que reconheceu a litispendência entre a ação civil pública n.º 0800.524-93.2017.814.0133 e ação individual n.º 0800939-42.2018.8.14.0133 e, por conseguinte, extinguiu esta última ação indenizatória (individual).

A decisão monocrática ora agravada afastou a litispendência e determinou o regular processamento da ação indenizatória individual, com a seguinte ementa (ID Num. 7950056):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

2. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual.

3. Precedentes do STJ.

O agravante inicialmente alega impossibilidade de julgamento monocrático.

No mérito, defende a ocorrência da litispendência, eis que os elementos identificadores das ações citadas seriam os mesmos.

Aduz que o dano moral decorrente de dano ambiental é por sua natureza indivisível, transindividual e indeterminado, motivo pelo qual na espécie o único legitimado ao ajuizamento da ação reparatória seria o Ministério Público, Estados, Municípios, o Distrito Federal, entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica.

Sustenta, portanto, que não haveria legitimidade para o autor pleitear a reparação de maneira individual.

A parte contrária apresentou manifestação ao Agravo Interno (Num. 8753865) em que defende a manutenção da decisão monocrática que afastou a configuração da litispendência.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID
30978932
):

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANO AMBIENTAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR LITISPENDÊNCIA E SUSPENDER O FEITO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Guamá - Tratamento de Resíduos Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Venâncio Gregório da Silva Neto, afastando a litispendência reconhecida entre ação civil pública n.º 0800524-93.2017.8.14.0133 e ação individual n.º 0800939-42.2018.8.14.0133, e determinando o regular prosseguimento da ação indenizatória individual por danos morais decorrentes de suposta má prestação dos serviços de tratamento de resíduos no "lixão de Marituba".

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é possível o julgamento monocrático pelo relator nos termos do art. 932, IV e V, do CPC;
(ii) saber se há litispendência entre ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e ação individual promovida por suposto atingido pelo mesmo evento danoso (dano ambiental).

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é plenamente válido quando fundado em jurisprudência dominante ou precedente qualificado, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, art. 133 do Regimento Interno do Tribunal e Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4. Não se configura litispendência entre ação civil pública e ação individual que tratam de direitos difusos ou individuais homogêneos relacionados ao mesmo fato, conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A interpretação restritiva do juízo de origem, que limitou o alcance do art. 104 do CDC a danos "ricochete", foi afastada por não estar em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a coexistência de ações coletivas e individuais.

6. Contudo, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo REsp 1.525.327/PR, o feito individual deve ser suspenso até o julgamento da ação coletiva que versa sobre macrolide relacionada ao mesmo fato gerador (caso análogo do “lixão de Marituba”).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a litispendência entre as ações, desconstituir a sentença de extinção e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação coletiva correlata.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação civil pública não induz litispendência nem impede a propositura de ação individual com objeto similar.
2. O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando fundado em jurisprudência dominante ou precedente qualificado.
3. A suspensão do processo individual é admissível quando houver ação coletiva sobre mesmo núcleo fático-jurídico em trâmite sob regime de julgamento representativo de controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

CPC, arts. 926, 932, 485, V; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18/02/2020;
STJ, AgRg no Ag 1400928/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 06/12/2011; STJ, REsp 1.525.327/PR (repetitivo), Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/02/2021.

O embargante (ID 31482370) afirma que o v. acórdão, incorreu em omissão
referente à ausência de manifestação acerca da tese de que o dano moral decorrente de suposto dano ambiental possui indeterminação subjetiva de titularidade, ofendendo os
arts. 82 e 104 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como o art. 5º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) que versam sobre a legitimidade para pleito de indenização decorrente de dano ambiental.

Não foram oferecidas
CONTRARRAZÕES.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à apelação cível, referente à
coexistência de Ação Civil Pública e Ação individual que versem sobre o mesmo direito configurarem litispendência.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da parte apelante,
afastando a incorrência de litispendência e desconstituindo a sentença recorrida, para conferir a suspensão do processo até o julgamento da macrolide
.

Adianto não assistir razão à omissão apontada pelo referido embargo.

DA OMISSÃO

O embargante alega que o v. acordão não trouxe em suas razões qualquer manifestação ou consideração acerca
tese de que o dano moral decorrente de suposto dano ambiental possui indeterminação subjetiva de titularidade,
sustentada pelas embargantes em suas razões quando da interposição do Agravo Interno, incorrendo, em evidente omissão. Isto porque, do exame dos dispositivos legais suscitados, não se pode afastar a constatação de que a parte embargada não possui sequer legitimidade para invocar tal pretenso direito. Por possuir contornos especiais para sua proteção e reparação, não se admitindo a legitimidade para propositura da ação individual, a não ser pelos entes legitimados por lei, tal como se demonstrou e acerca do qual não se manifestou a decisão embargada.

Contudo
, o ato embargado consigna expressamente que a interpretação do
art. 104 do Código de Defesa do Consumidor é no sentido de que o ajuizamento de ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais. Logo, não ficou constatada a ocorrência da litispendência na espécie, motivo pelo qual se manteve o posicionamento exarado na monocrática agravada e se votou pelo desprovimento do Agravo Interno.

Devido ao posicionamento de manter o entendimento da monocrática, não há porque adentrar no mérito do recurso em relação à tese de defesa alegada pela embargante, razão pela qual não há que se falar em omissão da decisão embargada.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
No mérito
, cumpre ressaltar que se trata de Agravo Interno contra decisão monocrática que PROVEU apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que reconheceu a
litispendência
entre a ação indenizatória individual e a ação civil pública nº 0800.524-93.2017.814.0133, motivo pelo qual julgou extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CPC.

Na origem, VENANCIO GREGORIO DA SILVA NETO pretende a condenação do ora agravante e outros requeridos a repará-lo por danos morais em razão dos impactos ambientais advindos da má qualidade de execução nas tarefas de tratamento de resíduos sólidos no “lixão de Marituba”.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em deduziu a necessidade de ressarcimento pelo dano moral coletivo advindo de forte odor decorrente da ausência de adequado tratamento de resíduos sólidos no “lixão de Marituba”.

O Juízo de origem reconheceu a litispendência entre as ações, consignando o seguinte:

(...)

Todavia, conforme exposto na decisão monocrática ora agravada, prevalece o entendimento de que o ajuizamento da ação civil pública não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas individuais, nem retira o direito da parte buscar por meio de ação individual o direito postulado.

É dizer, conforme afirmado pelo próprio Juízo de origem na sentença que reconheceu a litispendência entre as ações, a tese por ele adotado é “(...) audaciosa (...)” no sentido de que porque aponta que o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente se aplicaria a hipótese de dano ricochete.

Porém, este não é o entendimento que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e ao qual não me filio, pois a leitura do art. 104 não permite tal conclusão.

Com efeito, dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor que o ajuizamento de ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais, in verbis:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Cito precedentes do STJ que admitem a coexistência de Ação Civil Pública e Ação individual versando sobre o mesmo direito sem que isto configure litispendência:

(...)

Finalmente, com relação a existência da ação civil pública e o que o STJ ao julgar o REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8), firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais
.

Determino que, o Juízo a quo suspenda a presente ação para aguardar o julgamento da macrolide, em atenção à tese firmada pelo STJ, para então dar prosseguimento ao feito, nos termos de casos semelhantes (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800181-63.2018.8.14.0133) de lavra deste Tribunal. (...)

O julgado citou doutrina e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

Destarte, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão. A suposta omissão e contradição alegadas pelos embargantes adentram no objeto do mérito da causa.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A
,
nos termos da fundamentação, inclusive para fins de prequestionamento.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026